Tribunal: TJSP
Processo: 1003426-73.2016.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Plano de assistência médico-hospitalar coletivo/empresarial. Ex-empregado aposentado por invalidez. Pagamentos dos prêmios efetuados diretamente pela ex-empregadora. Alegação de que o numerário era proveniente de indenização, por responsabilidade civil, não fora demonstrada. Pretensão dos apelantes de pagamento conforme valores

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Plano de assistência médico-hospitalar coletivo/empresarial. Ex-empregado aposentado por invalidez. Pagamentos dos prêmios efetuados diretamente pela ex-empregadora. Alegação de que o numerário era proveniente de indenização, por responsabilidade civil, não fora demonstrada. Pretensão dos apelantes de pagamento conforme valores apontados, sem atingir a integralidade, também não teria suporte. Recorrentes, que não comprovaram a contribuição direta, não estão aptos à manutenção do plano de saúde, que inclusive já fora rescindido pela ex-empregadora. Matéria objeto de recursos repetitivos no C. STJ – Tema 989. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003426-73.2016.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que são apelantes OSVALDO
GERMANO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA APARECIDA SARTORI
DOS SANTOS, é apelado UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003426-73.2016.8.26.0347 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.003.426-73.2016.8.26.0347
Apelantes: OSVALDO GERMANO DOS SANTOS E OUTRO
Apelada:
UNIMED
DE
ARARAQUARA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO
Comarca:
MATÃO
Voto n.o 45.203
Obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais. Plano de assistência médico-hospitalar
coletivo/empresarial. Ex-empregado aposentado por
invalidez.
Pagamentos
dos
prêmios
efetuados
diretamente pela ex-empregadora. Alegação de que o
numerário era proveniente de indenização, por
responsabilidade civil, não fora demonstrada. Pretensão
dos
apelantes
de
pagamento
conforme
valores
apontados, sem atingir a integralidade, também não
teria suporte. Recorrentes, que não comprovaram a
contribuição direta, não estão aptos à manutenção do
plano de saúde, que inclusive já fora rescindido pela ex-
empregadora. Matéria objeto de recursos repetitivos no
C. STJ
Tema 989. Improcedência da ação se
apresenta adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 175/182, aclarada pelos embargos de págs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003426-73.2016.8.26.0347 -Voto no
3
188/189, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, para a
manutenção de ex-funcionário como segurado de plano de saúde
coletivo/empresarial, em que ocorrera o distrato entre a operadora do plano e
a ex-empregadora do autor.
Alegam os apelantes que a sentença merece reforma, uma
vez que o pagamento era realizado pela empregadora, porém, com valores
decorrentes de indenização acertada verbalmente, haja vista que o autor
sofrera acidente do trabalho e fora aposentado por invalidez, tendo se
reportado a ementas de acórdãos. Aduzem que o disposto no artigo 31 da Lei
dos Planos de Saúde independe do regime de contribuição do empregado,
destacando, ainda, a prova testemunhal e que os pagamentos efetuados pela
ex-empregadora não eram provenientes do trabalho, mas sim de reparação
civil, logo, fora o autor quem custeara integralmente os valores e a ré tinha
pleno conhecimento, pois colhera Termo de Compromisso para tanto. Em
sequência ressaltam a inversão do ônus da prova, ante a relação de consumo
presente, destacando a Súmula 469 do STJ. No mais, pleiteiam indenização
por danos morais, já que tiveram perturbações com o cancelamento de
consultas, além do que, necessitam do plano de saúde para dar continuidade a
seus tratamentos. Requerem, assim, o provimento do apelo.
Sem contrarrazões, certidão de pág. 216.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
A afirmação dos apelantes de que efetivamente pagavam
o prêmio de seguro saúde com recursos próprios, de acordo com as razões,
pág. 204, limita-se a manifestação genérica e superficial, haja vista não existir
nenhum documento que fundamente referida alegação, que, inclusive,
contrapõe-se à declaração unilateral de pág. 165 que dizia que os boletos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003426-73.2016.8.26.0347 -Voto no
4
seriam emitidos diretamente em nome do autor, no entanto, não existe nos
autos sequer um único comprovante de pagamento em nome do recorrente.
A referência de que os valores pagos tinham como caráter
indenizatório, decorrente de responsabilidade civil, também não tem
pertinência para a demanda, ante a ausência de documentação hábil para
tanto, e a reiteração de que era quem custeava o plano de saúde, pág. 206,
apresenta-se isolada, sendo insuficiente para dar respaldo à pretensão.
Ademais,
o
pedido
também
apresenta
notória
incoerência, haja vista que na inicial item a-1, pág. 29, os autores requereram
a permanência no plano de saúde com o pagamento idêntico, o que já afronta
os artigos 30 e 31 da Lei n.o 9.656/98, que exige que o usuário/segurado
pague a integralidade, logo, não cabe ao polo ativo tabelar o valor
correspondente.
Assim, não demonstrado que efetivamente o autor seria o
contribuinte do plano de saúde de forma clara e precisa, não está apto a
permanecer no plano, que, inclusive, já deixara de existir, de acordo com o
distrato efetuado entre a ex-empregadora do apelante e a operadora do plano,
conforme documento de págs. 65/66.
Recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento em relação ao conceito de contribuição do usuário
de plano de saúde, não mais admitindo quando ocorre a contribuição
exclusiva do empregador o direito de o ex-funcionário prosseguir como
beneficiário do plano de saúde nas mesmas condições.
É o que dispõe o Tema 989: “Nos planos de saúde
coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa
como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003426-73.2016.8.26.0347 -Voto no
5
ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando
contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto.”
Desta forma, os recorrentes poderiam ter pleiteado plano
individual, observado o valor de mercado, ante a relação de consumo
existente, porém, não existe nenhum pedido certo e determinado abrangendo
referido tópico.
Destarte, a sentença em exame levou em consideração a
situação fática apresentada e a documentação juntada, não se vislumbrando
embasamento para alteração.
Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda,
majora-se a verba honorária para 20% do valor da causa, em observância ao
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A293